Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-82.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708160-82.2020.8.07.0007 RECORRENTES: PORTAL CONSTRUÇÕES LTDA, ADERALDO BINDACO, HENRY LANDDER THOMAZ GOMES RECORRIDOS: MARIA LEONOR BORGES DA SILVA, IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIÁRIA EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE DO VALOR DO DÉBITO. EXTINÇÃO EM FACE DO PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. São cabíveis honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença quando não há pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, previsto no art. 523, caput e §1o, CPC. 2. No entanto, na hipótese, não houve prestação de trabalho advocatício na fase de cumprimento de sentença, nenhuma resistência do devedor à satisfação do crédito da credora (pagamento voluntário e integral do débito, com o qual a credora concordou e deu plena quitação), não há que se falar em extinção prematura do feito como alegado pelos apelantes. 3. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que o provimento dado no julgado foi de natureza diversa dos fundamentos e pedido formulado no recurso de apelação, o que afronta os princípios processuais da adstrição e da congruência ou da correlação; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido e contraproposta, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.194.726/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030